Tribunal: TJDFT
Processo: 0700166-56.2023.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700166-56.2023.8.07.0020 RECORRENTES: BRUNO CALEO ARARUNA DE OLIVEIRA, NATÁLIA DE FREITAS ROSA RECORRIDOS: FIDELITY PRODUÇÕES EVENTOS E TURISMO LTDA - ME, LEONARDO AUGUSTO ROCHA DE SOUZA, EDIMAR SILVA SANTANA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. REQUERIMENTO DE DESISTÊNCIA. HOMOLOGAÇÃO. EXTINÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL. ART. 485, INC. VIII, DO CPC. DESPESAS PROCESSUAIS. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. CUSTEADOS PELA PARTE QUE DESISTIU. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de condenação dos autores ao pagamento das despesas processuais e honorários de advogado, em virtude da extinção da relação jurídica processual, após o requerimento de desistência da ação formulado pelos demandantes. 2. A norma elencada no art. 85 do Código de Processo Civil, ao prever que a sentença condenará o vencido ao pagamento de honorários de advogado ao vencedor, consagrou o princípio da sucumbência como regra. 2.1. Ocorre, no entanto, que em determinadas situações, deve ser aplicado o princípio da causalidade. 3. A despeito de ser a sucumbência a regra, o estatuto processual consagrou o princípio da causalidade ao menos em duas situações: a) na perda do objeto (art. 85, § 10, do CPC) e b) na hipótese de extinção do processo por decisão homologatória de desistência, renúncia ou reconhecimento jurídico do pedido (art. 90, caput, do CPC). 4. O princípio da causalidade informa que quem deu causa ao ajuizamento da ação deve arcar com o pagamento das despesas processuais e eventuais honorários de advogado, tratando-se de norma de contornos ainda mais definidos nas hipóteses em que a desistência é requerida após a estabilização dos elementos da relação jurídica processual. 5. A regra prevista no art. 90 do Código de Processo Civil revela que nas hipóteses de desistência, as despesas e os honorários serão custeados pelo aludido requerente. 6. Observa-se, nesse contexto, que no caso em deslinde houve a citação válida e a apresentação de contestação. 6.1. É perceptível, aliás, a estabilização da relação jurídica processual. 6.2. Percebe-se, assim, que os desistentes, ora recorrentes, devem responder pelas despesas processuais e pelos honorários de advogado, em virtude do princípio da causalidade. 7. Recurso conhecido e desprovido. Os recorrentes defendem a aplicação do princípio da causalidade ao caso em comento, o qual se funda na premissa de que aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência. Apontam, no aspecto, divergência jurisprudencial, sem que tenham, todavia, indicado os dispositivos legais que entendem malferidos ou que foram objeto do alegado dissídio interpretativo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, pois “Verifica-se que incide o óbice da Súmula n. 284/STF, uma vez que a parte recorrente deixou de indicar precisamente os dispositivos legais federais que teriam sido violados ou quais dispositivos legais seriam objeto de dissídio interpretativo”. (AgInt no AREsp n. 2.637.849/PE, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 17/10/2024). Ademais, “2. A alegação de ofensa a normas legais sem a individualização precisa e compreensível do dispositivo legal supostamente ofendido, isto é, sem a específica indicação numérica do artigo de lei, parágrafos e incisos e das alíneas, e a citação de passagem de artigos sem a efetiva demonstração da contrariedade de lei federal impedem o conhecimento do recurso especial por deficiência de fundamentação, aplicando-se o disposto na Súmula n. 284 do STF.” (AgInt no REsp n. 2.038.626/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 12/2/2025, DJEN de 17/2/2025) (g.n.). Outrossim, ainda que ultrapassado tal óbice, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7, da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030